Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706134-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à presente Apelação, “com amparo no a art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil”. Considera, para tanto, “demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como o elevado risco de dano ao resultado ao resultado útil do processo.” Decido. Com efeito, dispõe o art. 1.012, caput, do CPC, que a apelação é dotada de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses do § 1o, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a sua publicação, como é o caso dos autos, de julgamento de improcedência do pedido, em embargos do executado (inc. III). De outro lado, preceitua o art. 1.012, § 4o, do CPC, que, nas hipóteses que a lei prevê efeito meramente devolutivo para a apelação, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, havendo relevância da fundamentação, houver risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença de tais requisitos, ante a ausência de demonstração de que a obrigação derivada do título executivo ressente-se, de plano, de exigibilidade. Cabe destacar que o valor da multa foi descontado da quantia remanescente do débito, conforme previsto no art. 87, § 1o, da Lei n. 8.666/93, deixando a apelante, ainda, de indicar o risco concreto de “severos prejuízos” à sua atividade empresarial, caso a produção dos efeitos da sentença não fosse suspensa, de modo a justificar o preenchimento do requisito alternativo, necessário à concessão da medida requerida. Desse modo, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa, retornem os autos. Int. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora